Tribunal: TCU
Processo: 006.232/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Marilucia Miguel de Souza, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Marilucia Miguel de Souza; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023 por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; eventual resíduo da parcela compensatória deve sê-lo por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3.2. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução-TCU 353/2023, novo ato deve ser emitido, livre da irregularidade apontada, e submetido a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.